Tribunal: TJSP
Processo: 1004489-11.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
REMOÇÃO. AGENTE PENITENCIÁRIO. Pretensão de remoção do Centro de Detenção Provisória de Pacaembu para a Penitenciária de Osvaldo Cruz por motivo humanitário, ou seja, problemas de saúde da esposa e cuidados com filha recém-nascida. Ausência dos requisitos legais a possibilitar a movimentação por motivo humanitário. Legislação que prevê a remoção mediante permuta, concurso ou união de cônjuges.

Ementa:

REMOÇÃO. AGENTE PENITENCIÁRIO. Pretensão de remoção do Centro de Detenção Provisória de Pacaembu para a Penitenciária de Osvaldo Cruz por motivo humanitário, ou seja, problemas de saúde da esposa e cuidados com filha recém-nascida. Ausência dos requisitos legais a possibilitar a movimentação por motivo humanitário. Legislação que prevê a remoção mediante permuta, concurso ou união de cônjuges. Esposa do autor que não é servidora pública. Requisitos não preenchidos. Ademais, o impetrante já está inscrito na Lista Prioritária da Transferência Regional– LPT. Necessidade de se adequar e garantir o serviço público. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163506
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004489-11.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
MATEUS FERREIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004489-11.2019.8.26.0483 -Voto no 20848
2
Voto no 20848
Apelação Cível no 1004489-11.2019.8.26.0483
Apelante: Mateus Ferreira
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Interessada: Coordenador de Unidades Prisionais da Região
Oeste do Estado de São Paulo
Vara de Origem: 1a Vara Judicial de Presidente Venceslau
REMOÇÃO. AGENTE PENITENCIÁRIO. Pretensão de remoção
do Centro de Detenção Provisória de Pacaembu para a
Penitenciária de Osvaldo Cruz por motivo humanitário, ou seja,
problemas de saúde da esposa e cuidados com filha recém-nascida.
Ausência dos requisitos legais a possibilitar a movimentação por
motivo humanitário. Legislação que prevê a remoção mediante
permuta, concurso ou união de cônjuges. Esposa do autor que não
é servidora pública. Requisitos não preenchidos. Ademais, o
impetrante já está inscrito na Lista Prioritária da Transferência
Regional LPT. Necessidade de se adequar e garantir o serviço
público. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por Mateus Ferreira contra a r. sentença de fls.
104/108, que denegou a segurança impetrada em face de ato
praticado pelo Coordenador de Unidades Prisionais da Região
Oeste do Estado de São Paulo, objetivando a remoção por união
de cônjuges.
Nas razões recursais (fls. 125/136) o
apelante sustenta que é agente de segurança penitenciário no
Centro de Detenção de Pacaembu, que fica 53km de distância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004489-11.2019.8.26.0483 -Voto no 20848
3
residência familiar, local em reside sua esposa portadora de
câncer e sua filha recém nascida, ambas necessitando de
cuidados especiais. Afirma haver déficit maior na unidade em
que pretende ser removido e, embora também haja déficit na
unidade prisional que labora atualmente, tem conhecimento de
remoções de outros servidores, originadas de sua atual
unidade. Pugna pelo provimento do recurso em observância ao
caráter humanitário.
Foram apresentadas as contrarrazões
apresentadas (fls. 144/150).
É o relatório.
1. O impetrante, funcionário público
estadual, ocupante do cargo de Agente de Segurança
Penitenciária em Pacaembú, impetrou este mandado de segurança
pretendendo sua remoção para a penitenciária localizada na
cidade de Osvaldo Cruz, por motivos humanitários relacionados
à família.
Julgada improcedente a ação, insurge-
se o autor.
2. O autor, Agente de Segurança
Penitenciário de Classe IV, exerce suas funções junto ao
Centro de Detenção Provisória I do Pacaembu, e pretende sua
remoção para a Penitenciária de Osvaldo Cruz, em decorrência
de problemas de saúde de sua esposa, portadora de câncer
(linfoma de Hodgkin, cf. fls. 46/66), bem como para ajudá-la
nos cuidados com a filha recém-nascida.
De início, o regramento próprio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004489-11.2019.8.26.0483 -Voto no 20848
4
autor, a lei estadual 10.261/68, prevê requisitos para a
remoção em seus artigos:
Artigo 43 - A remoção, que se processará a pedido do funcionário ou ex-officio, só
poderá ser feita:
I - de uma para outra repartição, da mesma Secretaria; e
II - de um para outro órgão da mesma repartição.
Parágrafo único - A remoção só poderá ser feita respeitada a lotação de cada
repartição.
Artigo 44 - A remoção por permuta será processada a requerimento de ambos os
interessados, com anuência dos respectivos chefes e de acordo com o prescrito
neste Capítulo.
Artigo 45 - O funcionário não poderá ser removido ou transferido ex-officio para
cargo que deva exercer fora da localidade de sua residência, no período de 6 (seis)
meses antes e até 3 (três) meses após a data das eleições.
Parágrafo único - Essa proibição vigorará no caso de eleições federais, estaduais
ou municipais, isolada ou simultaneamente realizadas.
Artigo 234 - Ao funcionário é assegurado o direito de remoção para igual cargo no
local de residência do cônjuge, se este também for funcionário e houver vaga.
Artigo 235 - Havendo vaga na sede do exercício de ambos os cônjuges, a remoção
poderá ser feita para o local indicado por qualquer deles, desde que não prejudique
o serviço.
Artigo 236 - Somente será concedida nova remoção por união de cônjuges ao
funcionário que for removido a pedido para outro local, após transcorridos 5
(cinco) anos.
Artigo 237 - Considera-se local, para os fins dos arts. 234 a 236, o município onde
o cônjuge tem sua residência.
Logo,
a
remoção
se
dá
mediante
permuta, concurso ou união de cônjuges.
É certo, ainda, que o art. 130 da
Constituição Estadual coloca:
Artigo 130 - Ao servidor será assegurado o direito de remoção para igual cargo ou
função, no lugar de residência do cônjuge, se este também for servidor e houver
vaga, nos termos da lei.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se também ao servidor cônjuge de
titular de mandato eletivo estadual ou municipal.

Na espécie, a esposa do autor não é
servidora pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004489-11.2019.8.26.0483 -Voto no 20848
5
3. A remoção por união de cônjuges é
assegurada ao servidor, desde que o cônjuge também seja
servidor e que haja vaga na unidade solicitada para remoção.
Na hipótese dos autos, conforme se verifica abaixo, embora
haja 32 vagas na comarca em que se pretende a remoção, a
esposa do autor não é servidora pública.
Observa-se,
também,
que
não
há
previsão legal de movimentação (remoção) por problemas de
saúde dos familiares.
Além disso, ao que parece, o pleito
administrativo teria sido indeferido, por não ter o autor o
preenchido
a
hipótese
de
remanejamento
em
caráter
humanitário, já que necessário que o servidor aguarde a
chamada da Lista Prioritária da Transferência Regional LPTR,
sendo que o impetrante já figura em tal lista, figurando em
7o para a Penitenciária de Lucélia, 18a para a Penitenciária
de Oswaldo Cruz e 7a para a Penitenciária e Pracinha (cf.
fls. 87/97).
Ademais, a Penitenciária em que o
autor está lotado “Centro de Detenção Provisória I do
Pacaembu”, possui déficit de 28 agentes penitenciários,
conforme fls. 89, não podendo ser agravada a situação.
Como bem ressaltou a r. sentença:

“O direito à remoção condiciona-se, portanto, a dois requisitos: a) ambos os
cônjuges devem ocupar cargo ou função pública; b) existência de vaga no local de
destino. Como se vê, a lei rege o tema, afastando, por conseguinte, qualquer
discricionariedade sobre o assunto.
(...)
Ocorre que, no caso dos autos, os requisitos acima não se mostram presentes,
fundamentando o autor seu pleito em caráter humanitário, o que não pode ser
admitido, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004489-11.2019.8.26.0483 -Voto no 20848
6
4. Prima facie, cabe à Administração,
dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade verificar
se a remoção, observados os requisitos legais, prestigia o
interesse público e não apenas os anseios de foro íntimo do
servidor, proferindo decisão (mérito administrativo) devidamente motivada ao interessado no sentido do
deferimento, ou não, do deslocamento funcional.
Assim, apesar da difícil situação do
autor, especialmente em face da moléstia de sua esposa e sua
situação familiar, não cabe ao Judiciário assumir a função do
administrador, para dispor sobre a lotação de servidores, a
não ser que direitos expressamente previstos em lei estejam
sendo violados.
Neste
sentido,
precedentes
desta
Corte:
1045163-65.2016.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Transferência
Relator(a): Ana Liarte
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/02/2020
Data de publicação: 06/02/2020
Ementa: APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor público
estadual Médico psiquiatra Transferência de unidade prisional por motivos
humanitários Não preenchimento dos requisitos legais Impetrante que é o
único profissional da unidade de origem, que já possui déficit de profissionais
nessa área Prevalência do interesse público - Ausência de direito líquido e
certo - Sentença mantida Apelação desprovida.
1000503-08.2018.8.26.0411 Classe/Assunto: Apelação Cível / Transferência
Relator(a): J. M. Ribeiro de Paula
Comarca: Pacaembu
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/10/2019
Data de publicação: 09/10/2019
Ementa: CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Incontroversa a doença
acometida pelo autor, desnecessária a dilação probatória Preliminar afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004489-11.2019.8.26.0483 -Voto no 20848
7
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Agente de escolta e vigilância
penitenciária
Pretensão de transferência por motivos humanitários

Prevalência do interesse público Respeito à ordem de classificação da Lista
Prioritária de Transferência (LPT)
Sentença confirmada
Recurso de
apelação desprovido.

1004092-16.2014.8.26.0001 Apelação / Atos Administrativos Visualizar
Relator(a): José Luiz Germano
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/09/2015
Data de registro: 11/09/2015
Ementa:
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PEDIDO
DE
REMOÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO PARA OUTRA UNIDADE DE
TRABALHO. GENITORA DOENTE. Pedido do impetrante que se baseia na
doença da genitora, que não tem outros filhos e nem marido para cuidar dela.
Ausência de vaga na unidade de trabalho solicitada. Recusa da Administração
válida. Possibilidade de a genitora morar com o impetrante em outra cidade e
continuar seus tratamentos ao lado do filho na cidade deste. RECURSO NÃO
PROVIDO.

2110761-11.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Transferência
Relator(a): Heloísa Martins Mimessi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 06/09/2016
Data de registro: 06/09/2016
Ementa: ADMINISTRATIVO. Servidor público estadual. Policial militar visando
remoção para Ribeirão Preto/SP. Alegação de doença grave na família, ameaça
à esposa e tratamento pessoal de saúde. Indeferimento do pedido
administrativo. Presunção de veracidade e legalidade do ato que se pretende
desconstituir. Não há erro em aguardar a vinda das informações para a melhor
análise do pleito, ante a presunção de validade do ato administrativo. Decisão que
indeferiu a liminar mantida. Recurso desprovido

0387346-67.2010.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Remoção Visualizar
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/03/2011
Data de registro: 17/03/2011
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA
LIMINAR REQUISITOS AUSÊNCIA Pretensão de obter liminar para imediata
alteração de posto de trabalho Impossibilidade Servidora que prestou concurso
público e foi aprovada para ocupar cargo em cidade distinta à da sua moradia
Remoção que, nos termos da Lei, apenas se dá mediante permuta, concurso
ou união de cônjuges Agravante reprovada nos concursos internos de
remoção Filha acometida por doença Ausência de fundamento jurídico para o
acolhimento do pleito Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004489-11.2019.8.26.0483 -Voto no 20848
8
Logo,
de
rigor
a
manutenção
da
sentença.
5. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto posto, o recurso é conhecido e
improvido, ficando mantida a r. sentença de fls.71/75. Não há
condenação em honorários advocatícios em demandas desta
natureza.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator